Tribunal: TJSP
Processo: 1007575-73.2022.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Parcial procedência. Inconformismo das partes. Inexistência de abusividade ou irregularidade em relação aos juros aplicados. As taxas previstas no contrato estão em consonância com a média praticada no mercado à época da negociação. Ausente prova da divergência entre os juros contratados e os efetivamente cobrados. Válida a cobrança de tarifas

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Parcial procedência. Inconformismo das partes. Inexistência de abusividade ou irregularidade em relação aos juros aplicados. As taxas previstas no contrato estão em consonância com a média praticada no mercado à época da negociação. Ausente prova da divergência entre os juros contratados e os efetivamente cobrados. Válida a cobrança de tarifas de cadastro, avaliação e registro do contrato. Comprovada a prestação dos serviços. Observância do entendimento consolidado pelo Eg. STJ por ocasião do julgamento de recursos repetitivos (Temas 618, 619, 620, 621 e 958). Contratação de seguro configurou venda casada (Tema 972 do STJ). Restituição simples da importância paga a esse título. Inaplicabilidade do art. 42, parágrafo único, do CDC, em razão da modulação dos efeitos do repetitivo no julgamento do EAREsp 676.608 pelo E. STJ. Contrato firmado antes 31.03.2021. Sentença mantida.

RECURSOS DESPROVIDOS.